Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eider José de Lima contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 104829115 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida em desfavor do agravante por Neuma Bezerra Saldanha, processo 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça requerida com base no valor dos rendimentos percebidos pelo agravante, muito superiores à média nacional e superior ao parâmetro admitido pela jurisprudência do TJDFT para a concessão do benefício, que é de cinco salários mínimos brutos. Inconformado, o agravante/requerido, em razões recursais (Id 30286762), salienta que é servidor público federal e que está apto a se aposentar. Afirma que o juiz se equivocou na análise de seu extrato bancário, aduzindo que a existência de depósitos aleatórios em sua conta faz presumir que ele tenha outra fonte de renda. Sustenta que a origem dos depósitos decorre de ajuda familiares para custeamento de despesas com manutenção do plano de saúde e custeio de coparticipação exigida nos tratamentos e consultas realizadas, bem como na aquisição de medicamentos. Argumenta que suas despesas ordinárias assumidas com a manutenção de suas necessidades pessoais e auxílio prestado a uma das filhas para pagamento de plano de saúde a neto superam suas possibilidades financeiras. Ressalta a condição de miserabilidade pela demonstrada insuficiência financeira. Defende a prevalência dessa situação, que é legalmente presumida, enquanto não for elidida por prova em contrário. Assevera que isso não ocorreu na impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela autora/agravada, porque as fotos coligidas não demonstram o alto padrão de vida que lhe foi atribuído, e as considerações sobre a existência de bens é meramente especulativa. Ressalta que não se aplica a ele o parâmetro de rendimento mensal definido pela Defensoria Pública para atendimento, porque o patrocínio de sua defesa é feito por advogado contratado. Acentua que essa situação não obsta a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso com essa mesma finalidade. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 30622011). O agravante, por meio da petição de Id 30971688, requereu a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento (Id 30971694 e Id 30971695). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a pretensão deduzida no agravo de instrumento está prejudicada por conduta superveniente do recorrente. Afere-se que após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo visando somente à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id 30622011), o agravante, consoante petição de Id 30971688, requereu a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento (Id 30971694 e Id 30971695). Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência, conforme julgados deste c. Tribunal de Justiça que trago à colação, na parte que interessa ao debate: [...] 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. [...] (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. [...] (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. [...] (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, ademais, a perda superveniente do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada neste agravo de instrumento. Ressalto que não seria o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porque a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.000, ambos do CPC, e no art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora